Tribunal: TJDFT
Processo: 0719404-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÕES INACOLHIDAS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DO DEVEDOR. PREVI. JUROS REMUNERATÓRIOS. TERMO FINAL. DESLIGAMENTO DO EMPREGADO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. SUPOSTA MODIFICAÇÃO POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO. OVERRULING. IRRETROATIVIDADE. VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. SÚMULA 343 STF.

1. É entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal de que não pode ser acolhida pretensão rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei (art. 966, V, do CPC) quando a decisão rescindenda tiver por fundamento texto legal de interpretação controvertida nos tribunais, nos exatos termos de sua Súmula 343.

2. Deve prevalecer a imutabilidade dos efeitos da coisa julgada, sob pena, inclusive, de gerar grave insegurança jurídica aos jurisdicionados, sujeitos que estariam à relativização do que foi definitivamente decidido em consequência da modificação posterior do panorama jurisprudencial.

3. Julgou-se improcedente a ação rescisória.